Tribunal: TJDFT
Processo: 0707087-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. TESTAMENTO. CAPACIDADE TESTAMENTÁRIA. FORMALIDADES. PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação anulatória do testamento deixado pelo genitor das partes aos argumentos de que, à época de sua realização, o de cujus não possuía capacidade testamentária, uma vez que padecia de problemas de saúde que comprometiam seu discernimento, e que não foram observadas as formalidades previstas em lei.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedente o pedido.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se o testador possuía capacidade para testar no momento da realização do testamento e (ii) se foram observadas as formalidades legalmente impostas para o testamento público.
III – Razões de decidir
4. Os apelantes-autores não se desincumbiram do ônus de comprovar as alegadas nulidades a infirmar as declarações constantes na escritura de testamento, que conta com fé pública, arts. 373, inc. I, do CPC/2015 e 3o da Lei no 8.935/1994.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.860; 1.864; 1.865. L. 8.935/1994, art. 3o. CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0704143-72.2017.8.07.0018, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/7/2023. TJDFT, Apelação Cível, 20150110969547APC, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 8/2/2017.